Tribunal: TJBA
Processo: 8039606-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8039606-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO DA ASSUNCAO DOS REIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS). RECURSO DEFENSIVO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS -
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO
CPP. NÃO ACOLHIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SEM REFLEXO NA PENA - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NEGATIVADA NA ORIGEM.
REFORMA DA DOSIMETRIA - NECESSIDADE
.

PENA
-
BASE
. AUMENTO DESPROPORCIONAL EMPREGADO NA ORIGEM. REDUÇÃO PARA A
FRAÇÃO
DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL DESFAVORECIDA.
RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO MP.

1.
Apelante condenado a
pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal,
por ter, juntamente com outro indivíduo, n
o dia
26.10.2021
, por volta das 12h00, no bairro do Imbuí, subtraído o veículo Hyundai HB 20 Hatch, placa policial RDK6B15, cor prata, ano 2021/2022, e demais pertences da vítima, valendo-se de grave ameaça desempenhada através do emprego de arma de fogo.

2.
Sobre o procedimento de reconhecimento, cumpre destacar que a jurisprudência predominante é no sentido da prescindibilidade das formalidades do art. 226, do CPP, visto que tal dispositivo traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando tal reconhecimento é reforçado pelas declarações testemunhais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese, os quais confirmam que a vítima, na fase inquisitorial, reconheceu o réu como um dos autores do delito. Além do mais, na presente hipótese, no dia seguinte ao ocorrido, o réu fora flagrado por policiais rodoviários federais, a Rodovia BR 324 sentido Feira de Santana, na posse do veículo, o qual se encontrava com placa policial clonada. Portanto, não acarreta invalidade do ato processual a inobservância de alguma das recomendações constantes no referido dispositivo legal. Precedentes do STJ.

3. Na mesma linha, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido referente à requisição das
filmagens das câmeras de segurança localizadas nas imediações do local do crime.
Embora as partes sejam destinatárias indiretas da prova, certo é que o magistrado é o seu destinatário direto, pois, o principal objetivo da atividade probatória é a formação do convencimento do juiz. Logo, o Magistrado possui discricionariedade para apreciar a imprescindibilidade das provas, podendo refutar as que considerar dispensáveis, conforme disposto no artigo
156
,
II
do
CPP
. Ademais, a ilustre magistrada, ao indeferir o pedido da Defesa, ponderou de forma plenamente fundamentada que se trata de prova totalmente desnecessária e meramente protelatória, à vista das outras provas produzidas nos autos, não sendo necessária para formar o seu convencimento.

4.
Não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de provas sobre a autoria delitiva, se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual são tranquilos no sentido de ensejar a manutenção da
condenação.

5. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos.

6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os acusados.

7. Restando demonstrado, pelos elementos de convicção apurados nos autos, a conduta ilícita pertinente ao crime de
roubo
circunstanciado, não sobra espaço ao pleito absolutório, tampouco em
desclassificação
da conduta para
receptação. Condenação mantida.

8.
Recurso Ministerial – Reforma da dosimetria - Aumento da pena.
Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, nada obsta que uma ou mais sejam deslocadas para a primeira fase, majorando-se a pena-base, para justificar a valoração negativa de circunstância judicial, devendo a outra ou outras serem utilizadas unicamente na terceira fase.

9.
Como se nota,

a elementar circunstância do crime, já foi devidamente negativada pelo sentenciante, além de outras três modulares (Culpabilidade, antecedentes e consequências do delito), assim a utilização de uma das majorantes na primeira fase da sentença, revela-se sem reflexo na sentença. No entanto, observa-se que o douto magistrado, desvalorou quatro circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica, aumentando a basilar em apenas seis meses para cada modular.

10. Dosimetria - Pena base reformada. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Levando-se em consideração a fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo para cada circunstância desvalorada, fixa-se a basilar o patamar de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa à razão unitária mínima vigente ao tempo do fato.

11. Mantidas as demais ponderações sentenciais nas fases dosimétrica subsequentes, tal seja, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal, pena diminuída em 1/6 (um sexto). Ausentes circunstâncias agravantes, pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

12. Em face da aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 2/3 (dois) terços, como expressamente previsto no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal e não havendo causas de diminuição, pena fixada em definitivo no patamar de 09 (nove) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, e 21 (vinte e um) dias-multa à razão unitária mínima vigente ao tempo do fato.

13.
Recursos conhecidos, para negar provimento ao Apelo da Defesa e dar provimento ao Apelo Ministerial,
a fim de aumentar a pena do réu, fixando-a em
09 (nove) anos e 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e 21 (vinte e um) dias-multa à razão unitária mínima vigente ao tempo do fato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8039606-12.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador - BA, em que figuram como apelantes/apelados
Sergio da Assunção dos Reis
e o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO AO MINISTERIAL
, nos termos do voto do Relator, pelos argumentos a seguir expostos.